Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA CONSULTA AO DECRED. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), foi instituída em 2003, por meio da Instrução Normativa SRF no 341, de 15 de julho de 2003 e consiste uma obrigação acessória destinada às empresas administradoras/operadoras de cartão de crédito de indicar as movimentações financeiras relevantes das pessoas jurídicas e físicas, para fins de auxiliar no processo fiscalizatório eletrônico, por meio do envio semestral de um arquivo digital.
2. As informações contidas no DECRED, destinadas ao auxílio da atividade fiscal do Estado, não contemplam qualquer informação sobre patrimônio ou valores em conta de pessoas físicas e jurídicas, mas tão somente dados sobre operações realizadas com o uso de cartão de crédito.
3. A medida pretendida pela exequente / agravante não se mostra útil para fins de localização de bens penhoráveis da executada, razão pela qual seu indeferimento se mostra correto.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.